Tribunal: TJDFT
Processo: 0701904-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, AMEAÇA E INJÚRIA, TODOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER, E RESISTÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher e porque a soma das penas máximas abstratas cominadas aos delitos supera quatro anos, nos termos do que dispõe o artigo 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal.
2. Ausente ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pois presente o fumus comissi delicti e justificado o perigo que o estado de liberdade do paciente representa para a ordem pública, para a integridade da vítima e garantia das medidas protetivas de urgência, diante do risco de reiteração delitiva e da gravidade concreta das condutas.
3. Os elementos de informação revelam que a vítima sofreu diversas agressões por parte do paciente, o qual chocou seu rosto contra a parede e a ameaçou de morte com uma faca. Ademais, a ofendida narrou que sofreu agressões por parte do paciente durante toda a convivência, mas que não adotou qualquer atitude em razão de viver sob constante ameaça.
4. Assim, ainda que o paciente não ostente outras anotações em sua folha penal por crimes contra a vítima, há que se destacar que a gravidade concreta dos fatos em apreço - praticados com grave violência física e ameaça com faca, de modo bastante violento -, e o histórico de violência doméstica relatado pela ofendida demonstram que a prisão cautelar se mostra necessária para a garantia da ordem pública e para a integridade física e psíquica da ofendida, não sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
5. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.